Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006046-73.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NORIVAL COMANDOLLI em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca da Vila Rica que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração/Imissão de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência n.o 10004499-02.2021.8.11.0049, movida por EVANDO MACIEL DE LIMA e ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL, deferiu em favor dos Agravados, liminarmente, a reintegração de posse no imóvel objeto da disputa.
Inconformados, insurgem-se os Recorrentes sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine não foram demonstrados pelos Recorridos.
Afirmam que o Juiz a quo laborou em erro ao proferir a decisão invectivada, posto que “os Agravados não promoveram, no prazo de 15 dias conforme exige o artigo 1.o do Decreto-lei no 745/69, que trata dos contratos a que se refere o art. 22, do Decreto-lei no 58/1937, a Notificação Extrajudicial para purgar o débito remanescente de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), débito este confessado no Contrato de Confissão de Dívida (ID. 51511537) pelos agravantes.”
Asseveram que a notificação dos devedores é pressuposto essencial para a caracterização da mora e que “a falta da notificação viola o princípio da boa-fé contratual os dispositivos legais acima citados e, portanto, é motivo de extinção do processo sem julgamento do mérito (...).”
Seguem argumentando que falta aos Agravados interesse processual, pois almejam a rescisão do contrato sem antes cumprirem sua obrigação de transferir a escritura do imóvel aos Agravantes, “conforme pactuado no Contrato de Confissão de Dívida”.
Sustentam que o pagamento do débito remanescente no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) está condicionado à outorga da escritura do imóvel aos Recorrentes, cuja obrigação ainda não conseguiram cumprir.
Defendem ser caso de aplicação do adimplemento substancial ao caso concreto, eis que “os Agravantes quitaram exatamente 88,36% do total de arrobas do contrato, caracterizando substancial adimplemento contratual, que impede a rescisão do contrato.”
Ressaltam que “o contrato de compromisso de compra e venda foi 100% (cem por cento) adimplido pelos Agravantes, se forem considerados válidos os depósitos judiciais perpetrados, por mera liberalidade, durante a instrução processual da adjudicação.”
Destacam que é culpa exclusiva dos Agravados a não finalização do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.
Por derradeiro, afirmam que foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar recursal.
Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar recursal.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo diploma legal.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, ao examinar os documentos que instruem o caderno processual, especificamente o contrato particular de confissão de dívida acostado e devidamente registrado em cartório (ID. 5151137), nota-se que as partes acordaram que o pagamento do débito remanescente de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) deveria se dar quando da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel objeto da lide.
Em contrapartida, pelo menos à primeira vista, não é possível verificar nos autos o cumprimento desta obrigação por parte dos Recorridos.
Quanto à alegação dos Agravantes de terem efetuado a quitação do contrato de compra e venda, observa-se que os Recorrentes, de fato, depositaram nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n.o 2705-83.2013.8.11.0017 – Cód. 47480, a quantia de R$ 682.705,52 (seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), como se vê do comprovante de depósito - ID. 83014965. Tal quantia ultrapassa o débito contratual remanescente, e garante eventuais correções.
Essas circunstâncias reforçam a argumentação exposta pelos Agravantes no Instrumental, e confere plausibilidade ao direito invocado, assim como o periculum in mora, considerando, sobretudo, que existe quantia depositada em Juízo suficiente para quitar e satisfazer o quantum debeatur a que almejam os Recorridos.
Assim, ao menos por ora, tenho como medida temerária e evitável a concessão da medida liminar de reintegração de posse em favor dos Agravados, eis que a documentação carreada milita em favor dos Agravantes e deixa evidente que eventual alteração do status quo deve ser posterior ao contraditório.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado singular e tampouco o mérito da causa.
Por essas razões, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do recurso.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora